Tribunal: TJSP
Processo: 1008568-66.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição na fixação da honorária. Ausência. Pretensão que se revela meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite. Reforma da sentença que enseja a fixação de honorários apenas sobre o valor da causa, a fim de se evitar o arbitramento de verba irrisória. Precedente do C. STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.